Tribunal: TJSP
Processo: 2238984-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado (artigo 155, §§ 1o e 4o, I, II e IV do Código Penal) – Pedido de liberdade provisória – Feito sentenciado durante o trâmite do writ – Recurso de apelação interposto contra a sentença condenatória – Manutenção da custódia cautelar pelo Juízo a quo. Novo título – Perda superveniente do objeto – Pedido prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2238984-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Panorama, em que são impetrantes
DANILLO CHIMERA PIOTTO e IVONEY MASI e Paciente ADIEL CORREIA
RIBEIRO, é impetrado MMJD DA 2a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE
PANORAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: julgaram
prejudicado o writ, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238984-40.2020.8.26.0000 -Voto no 13115
2
Habeas corpus no 2238984-40.2020.8.26.0000
2a
Vara
Judicial
da
Comarca
de
Panorama
(Processo
no
0002459-61.2018.8.26.0416)
Impetrantes: Danillo Chimera Piotto e Ivoney Mais (advogados)
Paciente: Adiel Correia Ribeiro

Voto no 13115
HABEAS CORPUS Furto qualificado (artigo 155, §§ 1o
e 4o, I, II e IV do Código Penal)
Pedido de liberdade
provisória Feito sentenciado durante o trâmite do writ
Recurso de apelação interposto contra a sentença
condenatória
Manutenção da custódia cautelar pelo
Juízo a quo. Novo título
Perda superveniente do
objeto Pedido prejudicado.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelos advogados Danillo Chimera Piotto e Ivoney Mais em
favor de Adiel Correia Ribeiro, sob a alegação de que este sofre
constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo de Direito da 2a Vara Judicial
da Comarca de Panorama, nos autos no 0002459-61.2018.8.26.0416.
Aduzem, em síntese, que o paciente teve sua prisão
preventiva preservada por decisão carente de fundamentação idônea,
vez
que
ausentes
os
requisitos
legais

em
especial
a
contemporaneidade dos fatos que a ensejaram
destacando que 'a
decisão que impôs a preventiva ao paciente já não era mais atual ao
tempo de seu cumprimento, eis que transcorridos quase cinco anos
desde sua prolação'. Acrescenta que 'o Acusado não podia ser
considerado 'foragido' tendo em vista que nunca soube - até maio/2020 -
da existência da ação penal e do comando prisional em vigor'. Ressalta
que o decisum que manteve a prisão cautelar processual utilizou os
mesmos fundamentos de prisão anterior, ocorrida em 2019 no Estado do
Paraná. Ponderam que o paciente fora contaminado pelo novo
coronavírus no estabelecimento prisional em que estava custodiado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238984-40.2020.8.26.0000 -Voto no 13115
3
naquele ente federativo, impondo-se a revogação da prisão também por
este motivo. Tecem comentários sobre a morosidade do andamento
processual e o mérito de ação penal diversa que tramita no Estado do
Paraná na qual houve absolvição do paciente quanto ao delito de tráfico
de entorpecentes.
Requerem a concessão da ordem para garantir ao
paciente o direito de responder ao processo em liberdade (fls. 01/20).
Indeferida a liminar (fls. 92/94), foram dispensadas as
informações.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento (fls. 105/106).
É o relatório.
A ordem está prejudicada.
Com
efeito,
em
consulta
aos
autos
no
0002459-61.2018.8.26.0416, verifica-se que em 26.10.2020, o paciente
foi condenado como incurso no artigo 155, §§ 1o e 4o, I, II e IV, do
Código Penal, ao cumprimento de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 40 (quarenta)
dias-multa, no valor unitário mínimo. Mantida a prisão cautelar processual
(fls. 797/803 e 826/827 processo no 0002459-61.2018.8.26.0416).
Inconformado,
o
paciente
interpôs recurso de
apelação (fl. 832
processo no 0002459-61.2018.8.26.0416), ainda
pendente de remessa a esta superior instância.
Pois bem.
Prolatada sentença condenatória e mantida a prisão
processual do paciente
agora em decorrência do título judicial
provisório, mas de inteira validade está superado o pleito de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238984-40.2020.8.26.0000 -Voto no 13115
4
provisória, havendo evidente perda superveniente do objeto deste
remédio constitucional.
Ex positis, julga-se prejudicado o writ, nos termos do
artigo 659 do Código de Processo Penal.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator